Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-20.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
1. Alegação de perda superveniente do interesse processual. Inocorrência. Tratamento providenciado após o ajuizamento da demanda.
2. Tratamento oncológico. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo. Atendimento integral e análise individualizada. Não violação do princípio da isonomia. Dever comum dos

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
1. Alegação de perda superveniente do interesse processual. Inocorrência. Tratamento providenciado após o ajuizamento da demanda.
2. Tratamento oncológico. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo. Atendimento integral e análise individualizada. Não violação do princípio da isonomia. Dever comum dos entes federados. Responsabilidade solidária. Ação julgada parcialmente procedente.
Sentença mantida.
Negado provimento aos recursos da Municipalidade e do Estado, este último na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000703229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-20.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO e ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado BENEDITO DA SILVA GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negado provimento
aos recursos da Municipalidade e do Estado, este último na parte conhecida, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
2
Voto no 13360
Apelação no 1000004-20.2020.8.26.0228
Apelantes: Município de Salto, Estado de São Paulo
Apelado: Benedito da Silva Guerra
Origem: 16a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Thiago Baldani Gomes De Filippo
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.
1. Alegação de perda superveniente do interesse processual.
Inocorrência.
Tratamento
providenciado
após
o
ajuizamento da demanda.
2. Tratamento oncológico. Necessidade manifesta. Direito
fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo.
Atendimento integral e análise individualizada. Não
violação do princípio da isonomia. Dever comum dos entes
federados.
Responsabilidade
solidária.
Ação
julgada
parcialmente procedente.
Sentença mantida.
Negado provimento aos recursos da Municipalidade e do
Estado, este último na parte conhecida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 154/161, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer ajuizada por Benedito da Silva Guerra em face do
Município de Salto e do Estado de São Paulo, condenando os requeridos
ao fornecimento de tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde,
ou, alternativamente, em estabelecimento particular. Honorários de
sucumbência fixados em R$3.000,00.
Apela o Município de Salto, com razões às fls.
176/181, alegando, em síntese, que não detém legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda, pois o tratamento requerido é de alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
3
complexidade, e deve ser providenciado pelo Estado de São Paulo. Requer
a reforma da r. sentença, para que apenas o Estado de São Paulo seja
mantido no polo passivo.
Por seu turno, apela o Estado de São Paulo, com
razões às fls. 182/187, alegando, em síntese, que (i) o paciente foi
transferido para a Santa Casa de São Paulo em janeiro de 2020, ocasião em
que foi atendido e foram agendadas as sessões de quimioterapia de que
necessita, de modo que o tratamento integral a que se refere a sentença já
lhe foi dispensado, fato que deveria ocasionar a extinção do processo pela
perda superveniente do interesse de agir; (ii) é inviável a condenação do
Estado porquanto não há um tratamento atual e certo, devendo qualquer
necessidade futura ser demonstrada a seu tempo, com um novel exercício
do contraditório e da ampla defesa; (iii) a responsabilidade do Estado deve
se restringir a providenciar o tratamento necessário na rede pública de
saúde, inexistindo dever jurídico de garantir dívidas assumidas pela parte
com empresa privada ou médico particular.
Contrarrazões do autor às fls. 192/207.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Presentes os requisitos legais, conheço dos recursos de
apelação interpostos pelos requerentes.
Inicialmente, de se consignar que a r. sentença afastou
a condenação dos requeridos no pagamento de despesas médicas, bem
como afastou a obrigação de garantir débitos assumidos pela parte com
empresa privada ou médico particular, vejamos (fls. 160):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
4
Por fim, não prospera a pretensão do requerente de ser
ressarcido pelos gastos com tratamento em hospital particular,
uma vez que o dever do Poder Público de prestar serviços de
saúde não o torna responsável pelas despesas que o
administrado assumiu por meio de escolhas próprias e segundo
seus interesses individuais acerca da unidade particular em que
receberia o tratamento. Do contrário, a administração pública
seria excessivamente onerada por escolhas arbitrárias dos
particulares, os quais poderiam optar por obter posterior
reembolso de procedimentos realizados nos mais renomados e
custosos hospitais privados do país.
Assim, o recurso do Estado de São Paulo não merece
ser conhecido no ponto.
Em seguida, necessário analisar a preliminar de
ausência de interesse processual.
O autor alega que procurou assistência médica na rede
municipal em 15/12/19, em decorrência de diversos sintomas críticos, mas
não obteve o diagnóstico ou o tratamento de que necessitava na ocasião.
Ante a informação de que poderia levar até dois meses para a concessão de
vaga para o diagnóstico e tratamento necessários, e da gravidade de seu
quadro clínico, o autor foi levado por seus familiares para atendimento em
hospital privado (fls. 4). Dada a escassez de recursos financeiros para
custear o tratamento por si, o autor tornou a procurar a municipalidade para
obter a continuidade do tratamento, cuja urgência se comprovou a partir do
diagnóstico de quadro avançado de patologia denominada Linfoma De
Hodgkin, espécie de neoplasia maligna que poderia levá-lo a óbito a
qualquer momento.
O autor trouxe aos autos documentos que comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
5
solicitação administrativa de internação para tratamento oncológico na data
de 20/12/2019 (fls. 41). A presente demanda foi ajuizada em 02/01/2020,
com a concessão da tutela de urgência em 03/01/2020 (fls. 80), mesmo dia
em que o paciente obteve vaga para internação na Santa Casa de São Paulo
(fls. 108/110).
Logo, evidente que não há que se falar em ausência de
interesse processual do autor, pois no momento do ajuizamento da ação o
pedido era mesmo útil e necessário, diante da negativa dos requeridos em
atender ao pedido administrativo de atendimento médico.
Observe-se que, muito embora o autor tenha
formulado o pedido administrativo em face do ente municipal, justifica-se
o acionamento judicial do ente estadual na medida em que entre ambos há
responsabilidade solidária na assistência pública à saúde, conforme se verá
a seguir. Note-se que os documentos dos autos evidenciam que, de fato,
ambos os entes federativos compartilham a gestão do Sistema Único de
Saúde naquele município, e que a atuação deste último foi decisiva para
que a autora obtivesse o fornecimento do medicamento de forma mais ágil,
de modo que a preliminar ora debatida deve ser rejeitada.
As demais questões confundem-se com o mérito, e
com ele serão analisadas a seguir.
É dever comum dos entes federados, de forma
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal,
que outorgaram competência comum aos Municípios, Estados e União
para preservação da saúde pública e proteção dos portadores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
6
enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
O direito à saúde, ainda que não incluído no rol do art.
5o da Constituição Federal, ostenta a condição de direito fundamental, daí
ser, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, gravado
pela eficácia imediata. Desse modo, portador de direito subjetivo de tal
natureza, está o cidadão amparado juridicamente a obter sua efetividade. É
o que se afirmou no Recurso Especial no 811.608-RS, Relator Ministro
Luiz Fux.
Ainda que não se entenda o direito à prestação de
saúde como norma de eficácia imediata, nem por isso se afasta a
possibilidade de recurso ao Poder Judiciário, para a efetivação de tal
direito, como se assinalou no ROMS 11183 PR 1a T. Rel. Min. José
Delgado DJU 04.09.2000 p. 00121.
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial,
justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração
não está atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias,
legitima-se o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao
princípio da separação de poderes, levantar restrições de ordem
orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à ausência de
cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos
relativos ao caráter programático da norma. Nesse sentido, confiram-se:
STF, AgRg no RE 393.175-0/RS, Relator Eminente Ministro Celso de
Mello, j. 12/12/2006; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Relator Eminente
Ministro Humberto Martins, j. 08/06/2010; TJSP, Apelação n. 0153846-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
7
96.2007.8.26.00007, Relator Desembargador Luís Francisco Aguilar
Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 29/11/2010).
Em relação ao princípio da reserva do possível, é de se
ter em conta não ser oponível ao mínimo existencial. Confira-se, a respeito,
o Recurso Especial no 1.041.197-MS, Relator Ministro Humberto Martins.
Ademais, os princípios concernentes ao orçamento (CF, artigos 165 e 167)
permitem contingenciamento de verbas para atendimento de necessidades
supervenientes e de atendimento inadiável, como se anotou na Apelação
Cível no 755.881.5/9-00, Relator Desembargador Guerrieri Rezende, j.
12.05.08, além do que, “defronte de um direito fundamental, cai por terra
qualquer outra justificativa de natureza técnica ou burocrática do Poder
Público” (Recurso Especial no 212.346-RJ, Relator Ministro Franciulli
Netto, j. 09/10/2001).
Tampouco se vislumbra violação aos princípios da
isonomia, impessoalidade e da moralidade,
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar n. 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor
para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos
cidadãos universalmente, no caso de um direito social como a
saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar
mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a
adoção de critérios distributivos para esses recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
8
No mesmo diapasão, desta Corte Estadual:
Nesse sentido, não houve violação aos princípios da
impessoalidade e da moralidade, mesmo porque a Constituição
Federal dispõe sobre ser a saúde direito de todos, com quebra
desses princípios caso não fornecidos os medicamentos ao
impetrante, sem que isso se constitua em privilégio, pois há
determinação na Constituição Federal para o atendimento
integral da saúde do cidadão, sem prejuízo à coletividade.
(TJSP; Apelação Cível 0015023-03.2012.8.26.0604; Relator
(a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2014).
Quanto à extensão, a garantia do direito à saúde
pressupõe atendimento integral, no qual se compreende a análise
individualizada da necessidade. Nesse sentido, o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal estabelece como diretriz aos serviços públicos de
saúde o “atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Na mesma linha, a Constituição Paulista assegura, em
seu artigo 219, parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do
indivíduo abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde”.
Por sua vez, o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90, estabelece a inclusão, no campo de atuação do S.U.S. (Sistema
Único de Saúde) para “execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive financeira”, daí que o direito à saúde tem um espectro
amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, ou seja, abarca o
conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
9
paciente, aí incluídos o abrigamento em instituição própria e garantia de
tratamento médico e psicossocial, contínuo e adequado dever do poder
público.
Confira-se:
DIREITO À SAÚDE IDOSA PORTADORA DE MAL DE
ALZHEIMER
NECESSIDADE
DE
ABRIGAMENTO
EM
INSTITUIÇÃO PRÓPRIA E GARANTIA DE TRATAMENTO
MÉDICO E PSICOSSOCIAL, CONTÍNUO E ADEQUADO DEVER
DO PODER PÚBLICO - Assistência à autora, ademais, que decorre
da própria norma constitucional que garante a todos o direito à
saúde - Dada a notória fragilidade da situação da idosa e a
consequente necessidade de cuidados para que possa sobreviver,
deve mesmo o Poder Público providenciar as condições para tanto,
garantindo-lhe, mormente, o direito à vida. Recurso improvido.
(Apelação
no
0017125-16.2013.8.26.0037,
Relator
Desembargador Moacir Peres, j. 24/02/2014).
Como se vê, a pretensão autoral tem firme respaldo no
ordenamento jurídico, de modo que a r. sentença merece ser integralmente
mantida.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos do Município de Salto e do Estado de São Paulo, este último
na parte conhecida.
Ante a sucumbência dos requeridos também nesta sede
recursal, de rigor a majoração da honorária para R$3.300,00.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2020.8.26.0228 -Voto no 13360
10
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora